Tribunal: TCU
Processo: 033.549/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00145/2013, firmado com o/a MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, Siafi/Siconv 790831, função GESTAO AMBIENTAL, que teve como objeto Construção de Açude no Sitio Genipapeiro no município de Cachoeira dos Índios/PB (no da TCE no sistema: 1507/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 3599/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 2857/2025-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: "Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sr. Allan Seixas de Sousa ao Acórdão 9034/2024-TCU-Primeira Câmara , o qual conheceu" (...) Leia-se: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sr. Allan Seixas de Sousa ao Acórdão 9037/2024-TCU-Primeira Câmara , o qual conheceu (...) 1. Processo TC- Processo 033.549/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Allan Seixas de Sousa (XXX.740.214-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rodrigo Lima Maia (14610/OAB-PB), representando Allan Seixas de Sousa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.